Tribunal: TJDFT
Processo: 0004104-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0004104-70.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL, SIDNEY ALVES COSTA APELADO: SIDNEY ALVES COSTA, AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 20 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator